Tribunal: TJDFT
Processo: 0712729-41.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
1. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas periciais acostadas aos autos, evidenciam a autoria e materialidade delitiva imputada ao réu.
2. As Cortes Superiores têm reconhecido a possibilidade de incidência do princípio da insignificância nos casos de apreensão de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. No entanto, para aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes concomitantemente os requisitos consagrados pelo Supremo Tribunal Federal: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. Na hipótese, embora seja reduzida a quantidade de munição apreendida na posse do réu, este é reincidente, ostenta maus antecedentes e há notícias nos autos de que frequenta locais de intenso tráfico de entorpecentes, de acordo com os depoimentos das testemunhas policiais, circunstâncias que afastam a possibilidade de aplicação da benesse, porquanto caracterizada a periculosidade social e o acentuado grau de reprovabilidade da conduta.
4. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.